Tribunal: CARF
Processo: 10880.721023/2013-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.721023/2013-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.902 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de agosto de 2023
Recorrente
UDAIPUR ADMINISTRACAO DE BENS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
NULIDADE
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
INOVAÇÃO
DA
FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
Não caracteriza-se como inovação ou alteração de critério jurídico, a decisão
"a quo" que limitou-se a esclarecer a razão pela qual a compensação não foi
homologada, já que no despacho decisório a fundamentação é, por natureza,
extremamente sucinta. O motivo do indeferimento permaneceu o mesmo, qual
seja, o não oferecimento à tributação das receitas financeiras.
TRIBUTAÇÃO. RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.
LUCRO PRESUMIDO. SÚMULA CARF no 80
Os rendimentos auferidos em aplicações em fundos de investimento financeiro
devem ser acrescidos ao lucro presumido para fins de tributação do IRPJ, ainda
que não tenha havido o resgate da aplicação financeira, na medida em que a
pessoa jurídica tenha utilizado o IRRF sobre tais rendimentos para dedução do
IRPJ. Ademais, na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.721023/2013-70
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.902 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.721023/2013-70

Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto contra Acórdão de no 106-825,
proferido pela 11a Turma da DRJ06, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada, reconhecendo parcialmente o direito creditório pleiteado no valor
original de R$ 198.637,77.
Para melhor descrever a situação fática dos autos, transcrevo o relatório constante
do acórdão de piso:
Trata-se de Despacho Decisório que não homologou a compensação declarada na
DCOMP no 31701.32297.210709.1.3.02-9110, que tem como crédito saldo negativo de
IRPJ apurado pelo lucro presumido do 4o trim/2007, no valor original de R$
297.717,03. O crédito declarado na DCOMP não foi reconhecido em razão da falta de
comprovação de que os rendimentos correspondentes ao imposto retido foram
oferecidos à tributação.
Nesse sentido, em resumo, são os seguintes excertos:
2. O declarante Udaipur Admin. de Bens foi sucedido por incorporação
pela GMR Participações S/A (fls.10/11). Anexei as Fichas 14A –
Apuração do Imposto de Renda sobre Lucro Presumido e 54 –
Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL retidos na Fonte da DIPJ
transmitida em 30/06/2008 (fls. 10/13), onde no 4° trimestre do ano de
2007 não consta nenhum valor na Ficha 14A, linha 06 – Rendimentos e
Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa/ Renda Variável (fls.
10/12).
3. Intimei o sucessor em 14/03/2013 (fls. 15/16), com ciência em
21/03/2013 (fl. 17), a apresentar documentação hábil e idônea para:
3.1 Comprovação, nos termos do inc.III, § 4o, do art.2o da lei no
9.430/1996, de que levou à tributação os rendimentos de aplicações
financeiras abaixo (valores em R$), tendo em vista que informou na DIPJ
ano-cal. 2007, na Ficha 61B, linha 12, “Regime de Apuração das
Receitas” – Caixa” e na Ficha 14A, linha 06 “Rendimentos e Ganhos
Líquidos Aplicação Renda Fixa/ Renda Variável” - valor zerado:

4. Em resposta de 08/04/2013 (fls. 18/29), apenas afirma no item II- Direito, que
o regime de tributação correto é o regime de competência e que houve erro no
preenchimento da Ficha 14A, linha 06, onde deixaram de indicar o rendimento
de R$ 1.984.784,35 da aplicação financeira efetuada na Lina Plus FIC de FI (fl.
21).
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.902 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.721023/2013-70

[...]
12. Mesmo intimado (§ 3°), o sucessor do declarante não comprovou ter levado à
tributação as receitas financeiras, apenas alegando erro no preenchimento da
Ficha 14A, linha 06 “Rendimentos e Ganhos Líquidos Aplicação Renda Fixa/
Renda Variável”, onde deveria constar o rendimento de R$ 1.984.784,35 da
aplicação financeira efetuada na Lina Plus FIC de FI (§ 4°). 13. Ressalte-se que,
ainda que a alegação fosse aceita, tal fato acarretaria na seguinte apuração do
lucro presumido:

14. Logo, tendo em vista a falta de certeza e liquidez do crédito, proponho que não seja
reconhecido o SN de IRPJ presumido do 4° trim/2007, no termos do art. 170, caput do
CTN c/c art.2o, § 4o, inciso III da lei no 9.430/1996.
Cientificada em 08/05/2013, a sucessora GMR Participações S/A apresentou
manifestação de inconformidade em 07/06/2013, na qual, em síntese, assim se
pronunciou:
5. Veja-se, portanto, que em razão da incorporação da UDAIPUR pela GMR
acima mencionada ocorrida no ano de 2008, houve equívoco por parte da
sucessora ao informar ao I. Fiscal que o regime de apuração adotado na DIP7
no ano calendário de 2007 ( Doc. 06) na sucedida (UDAIPUR) era regime de
competência e não o de caixa, de modo que teria ocorrido um erro de
preenchimento na DIPJ.
6. Em razão do curto prazo para resposta ao questionamento do I. Fiscal a
Requerente, sucessora da credora original do saldo negativo de imposto de
renda da UDAIPUR, não teve o tempo hábil para analisar todos os documentos
da empresa sucedida que tem em seus arquivos, de modo que apenas com o
recebimento do despacho decisório e diante da necessidade da apresentação da
presente Manifestação de Inconformidade a Requerente conseguiu verificar que
da DIPJ do ano calendário de 2007 (Doc. 06), bem como dos extratos
bancários (Doc. 07) e do razão contábil da UDAIPUR (Doc. 08) e das
demonstrações financeiras em 31/12/2007 e de 2006 e parecer dos auditores
independentes (Doc. 09) verifica-se que o regime de apuração das receitas
desta empresa no ano de 2007 era efetivamente o de caixa.
[...]
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.902 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.721023/2013-70

10. No Informe de Rendimentos Financeiros do ano de 2007 (Doc. 04) verifica-
se que os rendimentos que ocasionaram a retenção na fonte foram os seguintes:

[...]
13. Porém, nos meses de maio e novembro de 2007 a Requerente não resgatou
cotas do fundo, tendo sofrido mera retenção semestral de Imposto de Renda
(conforme IN SRF n° 575/2005) (conhecido como "come-cotas" ).
14. Deste modo, a despeito de a retenção na fonte do imposto de renda ter
ocorrido nos meses de maio no valor de R$ 513.813,55 e novembro/2007 no
valor de R$ 297.717,03, nesses períodos a empresa não auferiu qualquer
receita financeira pra fins fiscais, já que não houve qualquer efetivo
recebimento de valores (não tendo, consequentemente, qualquer efeito em seu
caixa).
15. Em razão disso, a Requerente informou em sua DIPJ do ano calendário de
2007, na ficha Ficha 14A "Rendimentos e Ganhos Líquidos Aplicação Renda
Fixa/Renda Variável" o valor de R$0,00 e ao mesmo tempo indicou na linha 24
da mesma Ficha "Imposto de Renda Retido na Fonte" o valor correspondente ao
IR retido de R$ 297.717,03, sem que nisso houvesse qualquer irregularidade, já
que, de fato, adotando-se a faculdade prevista na legislação, a Requerente
reconheceu a respectiva receita correspondente ao rendimento no exercício do
seu efetivo recebimento (regime de caixa).
[...]
21. Com isso, pode ocorrer um "descasamento" entre o ano em que o IRRF foi
efetivamente retido e recolhido e o ano em que a receita é reconhecida para
fins de tributação pela pessoa jurídica. E este é exatamente o caso da
Requerente.
[...]
26. E não é só. Em dezembro de 2008 houve a incorporarão da UDAIPUR pela
GMR e. uma vez aue a GMR se enquadra na apurarão do imposto de renda
pelo lucro real , no momento da incorporarão a GMR reconheceu as receitas
que foram auferidas pelo regime de competência mas que ainda não haviam
sido oferecidas à tributação.
27. Em virtude disso, tanto as receitas de 2007, como as receitas de 2008 foram
oferecidas à tributação no momento da incorporação da UDAIPUR pela GMR,
conforme se depreende da planilha de apuração de IRPJ e CSLL diferido dos
anos de 2007 e 2008 que a Requerente anexa à presente (Doc. 10).
28. Portanto, no ano de 2008 a Requerente, na condição de sucessora, levou à
tributação a integralidade das receitas em comento, conforme se depreende da
Ficha 14A da DIPJ do ano calendário de 2008 da empresa sucedida (Doc. 11).
[...]
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.902 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.721023/2013-70

32. Além disso, na justificativa de seu raciocínio, o I. Fiscal acabou provocando
a NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO de não homologação de
compensação.
33. Isso pode ser afirmado na medida em que o objeto do despacho decisório é a
homologação ou não dos elementos declarados no pedido de compensação (a rt.
44 da In SRF 1300/2012), quais sejam, o crédito e o débito que o contribuinte
pretende compensar. Não obstante. em sua fundamentação o I Fiscal não atacou
o valor do imposto de renda retido na fonte que deu origem ao crédito para
indicar, por exemplo, a inexistência de saldo credor ou a utilização do saldo em
pedido de compensação anterior.
[...]
8. Portanto, uma vez que o I. Fiscal não questionou o valor de imposto de renda
retido na fonte que originou o saldo negativo, deveria ele ter homologado a
compensação (haja vista a existência incontestável do crédito) e lavrado o
competente auto de infração' para lançamento de ofício do imposto de renda que
a Requerente supostamente teria deixado de pagar.
39. E, uma vez que a Requerente transmitiu sua DIPJ de 2007 com a apuração de
crédito em 30/06/2008, tem o I. Fiscal apenas até 30/06/2013 para lavrar o
aludido auto de infração, sob pena de decair o direito de lançar o suposto débito
(como houve retenção e recolhimento de IRRF, aplica-se o prazo do art. 150, §
40, do CTN).
[...]
46. Por todo o exposto, haja vista terem sido esclarecidas todas as alegações do I.
Fiscal que não homologou a presente compensação, requer a Requerente seja
homologada
a
compensação
objeto
do
PER/DCOMP
n°
31701.32297.210709.1.3.02-9120”.
Por sua vez, a 11a Turma da DRJ06, ao analisar a manifestação de
inconformidade, julgou-a procedente em parte para reconhecer o crédito no valor original de R$
198.637,77 e homologar a compensação declarada até o limite do crédito reconhecido, cuja
decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Está afastada a hipótese de nulidade quando o Despacho Decisório, realizado por
autoridade competente, atende os requisitos formais e possibilita ao sujeito passivo o
pleno exercício do direito de defesa.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IRRF. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE
RECEITA OFERECIDA À TRIBUTAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.902 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.721023/2013-70

Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário visando à reforma da
decisão recorrida, alegando, em síntese:
“II - DAS PRELIMINARES
II.1 - DA NULIDADE DO ACÓRDÃO POR INOVAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO
10. Conforme discorrido na síntese fática, o despacho decisório glosou a totalidade do
crédito de R$ 297.717,03 reclamado a título de saldo negativo de IRPJ apurado em
razão da retenção de IRRF, sob o fundamento de que as respectivas receitas financeiras
no valor de R$ 1.984.780,35 deveriam ter sido levadas à tributação no exercício de
2007:
12. Mesmo intimado (§ 3°), o sucessor do declarante não comprovou ter levado
à tributação as receitas financeiras, apenas alegando erro no preenchimento da
Ficha 14A, linha 06 “Rendimentos e Ganhos Líquidos Aplicação Renda Fixa/
Renda Variável”, onde deveria constar o rendimento de R$ 1.984.784,35 da
aplicação financeira efetuada na Lina Plus FIC de FI (§ 4°).
(...)
17. Tendo em vista o apurado no item II, § 14, proponho o não reconhecimento
do crédito de SN de IRPJ presumido do 4° trim/2007 e não homologada a
compensação da DCOMP n° 31701.32297.210709.1.3.02‐9120. (g.n.)
11. Por sua vez, a C. DRJ acolheu a tese manejada em sede de manifestação de
inconformidade, reconhecendo que as referidas receitas financeiras não
deveriam ser levadas à tributação no exercício de 2007:
Segundo o inciso II do § 3o do art. 770 do RIR/99, supracitado, “os
rendimentos auferidos em aplicações financeiras serão adicionados ao lucro
presumido ou arbitrado somente por ocasião da alienação, resgate ou cessão
do título ou aplicação (regime de caixa).”
Com efeito, de acordo com a legislação de regência, pode haver um
descompasso entre os períodos de apuração em que houve a efetiva retenção e
em que a receita financeira foi submetida à tributação. E ao que tudo indica,
foi o que ocorreu no caso vertente, uma vez que, se de um lado a interessada
também informou na DIPJ do AC 2007, Ficha 61B, linha 12, “Regime de
Apuração das Receitas: Caixa” e juntou nesse sentido Razão e extratos
bancários, de outro lado as retenções na fonte ao longo do ano de 2007
ocorreram basicamente em maio e novembro, meses do chamado come cotas",
consoante determinado pela IN SRF n° 575/2005 e demonstrado pelo Informe de
Rendimentos Financeiros reproduzido abaixo...)
12. Ocorre que, apesar de ter acolhido a tese da Recorrente, a C. DRJ reconheceu
somente parte do direito creditório reclamado, sob o argumento de que não foi possível
verificar se “toda receita financeira foi oferecida à tributação” no exercício de 2008:
(...)
13. Em outras palavras, enquanto a Autoridade Fiscal de origem (i) sustentou que o
procedimento adotado foi incorreto por não ter oferecido à tributação as receitas
financeiras percebidas no exercício de 2007; a C. DRJ (ii) decidiu que o procedimento
adotado foi correto, porém, sustentou que a Recorrente supostamente não logrou êxito
na comprovação de que tais receitas financeiras foram integralmente levadas à
tributação no exercício de 2008 quando da incorporação da Udaipur Administração de
Bens S.A. (tributada sob o regime de caixa) pela GMR Participações S/A (tributada sob
o regime de competência).
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.902 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.721023/2013-70

14. Neste sentido, consoante demonstrado, o acórdão recorrido – de forma inovadora –
empreendeu enorme esforço para tentar sanar o despacho decisório deficiente, trazendo
novas alegações para manter – ainda que parcialmente – a exação fiscal. Assim, trata‐se,
sem dúvidas, de inovação nos fundamentos adotados pela Autoridade Fiscal de origem
para tentar salvar débito tributário indevidamente exigido.
15. Entretanto, não cabe à C. DRJ, por ocasião do julgamento da manifestação de
inconformidade, modificar os critérios jurídicos do despacho decisório, sob pena de
indevida usurpação da competência outorgada à Fiscalização, o que resulta em nítido
cerceamento do direito de defesa do sujeito passivo, o qual não teve a oportunidade de
se defender contra os novos fundamentos eleitos.
16. Decerto, deveria a autoridade julgadora ter solucionado a lide com base nos
argumentos que lhes foram submetidos pelas partes, isto é, pela Autoridade Fiscal e pela
Recorrente.
17. Em outros dizeres, a inovação no critério jurídico para manutenção – ainda que
parcial – da exação, configura supressão de instância e cerceamento do direito de defesa
da Recorrente, motivo pelo qual a decisão recorrida deve ser anulada, nos termos do art.
59, inc. II, do Decreto no 70.235/1972 cuja prescrição dispõe que é nula a decisão de
primeira instância administrativa que cerceia o direito de defesa do contribuinte:
(...)
18. Não é outro o entendimento deste E. CARF que, de forma unânime, já decidiu que o
julgamento colegiado não pode trazer argumentos novos para manter a cobrança, sob
pena de suprimir instância e, ao não oportunizar a defesa no momento adequado,
cercear o pleno exercício do direito de defesa: (...)
19. Neste sentido, face à flagrante inovação do critério jurídico, posto que o acórdão
recorrido inovou quanto aos fundamentos de fato e de direito que embasaram a decisão
da Autoridade Fiscal de origem, a decisão a quo merece ser anulada, ao passo em que
suprimiu instância recursal e, portanto, feriu flagrantemente o princípio do duplo grau
de jurisdição e preteriu o pleno exercício da ampla defesa.
II.2 – DA DECADÊNCIA DO DÉBITO EXIGIDO
20. Como será demonstrado no decorrer do presente recurso, após inovar os critérios
jurídicos originalmente adotados pela Autoridade Fiscal de piso, a decisão da C. DRJ
acabou por chancelar lançamento de ofício por via transversa. Isto porque, o acórdão
recorrido não se limitou a analisar a existência e suficiência do direito creditório
apurado pela Recorrente em 2007, ao revés, a referida decisão colegiada foi além para
concluir que o cotejo entre a DIRF transmitida pela fonte pagadora referente à
competência de 2007 e a DIPJ transmitida pela Recorrente referente à competência
de 2008 “não permite dizer que toda receita financeira foi oferecida à tributação”.
21. Em casos como o presente, o Acórdão no 1803‐00.673 proferido pela 3a Turma
Especial da 1a Seção, mais bem tratado nos tópicos adiante, é enfático ao decidir que é
“defeso à autoridade fiscal, em um exercício de verdadeiro malabarismo, negar o
legítimo direito ao imposto de renda retido na fonte, com base em meras suposições e
ausentes os pressupostos legais para o exercício do direito que a lei lhe faculta para
realizar o lançamento de ofício”: (...)
22. Diante deste panorama, tendo em vista que é vedado à Administração Tributária
promover o lançamento de ofício por via transversa, caso se pretendesse exigir da
Recorrente débitos de IRPJ supostamente tributados a menor na competência de 2008, a
Fiscalização deveria proceder com a formalização do lançamento de ofício (auto de
infração).
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.902 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.721023/2013-70

23. Neste sentido, ponderando que até o presente momento (2021) a Autoridade Fiscal
não promoveu a lavratura de auto de infração para cobrança de IRPJ supostamente
tributado a menor na competência de 2008, seja qual for o termo a quo do prazo
decadencial (art. 150, §4o; ou art. 173, inc. I; ambos do CTN), o prazo para constituir
débito tributário eventualmente devido há muito já escoou.
24. Neste contexto, tendo em vista a impossibilidade de se operacionalizar o lançamento
de ofício por via transversa (despacho decisório), o débito tributário exigido pela
Fiscalização da Recorrente há muito já foi fulminado pela decadência, razão pela qual
sua cobrança merece ser expurgada.
III - DO MÉRITO
III.1 - DA EXISTÊNCIA E SUFICIÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO
RECLAMADO
25. Não bastasse as questões de ordem preliminar que, per se, já são suficientes para
rechaçar a cobrança do débito de IRPJ supostamente tributado a menor na competência
de 2008, as matérias meritórias corroborarão com a necessidade de integral
homologação do direito creditório reclamado.
26. Como minunciosamente demonstrado em sede da manifestação de inconformidade,
os contribuintes submetidos ao regime do lucro presumido que apuram o imposto
devido sob o regime de caixa, somente oferecerão à tributação os valores efetivamente
recebidos (realização financeira).
27. A doutrina especializada, nas palavras de Edmar Oliveira Andrade Filho1, bem
explica as nuanças deste regime: (...)
28. Neste sentido, no caso concreto ora analisado, a Recorrente somente poderia
oferecer à tributação pelo IRPJ as receitas financeiras quando do efetivo recebimento
(realização financeira) e, por este motivo, considerando que as aplicações financeiras
em questão não foram realizadas no exercício de 2007, tais valores jamais poderiam ser
objeto de tributação naquela competência.
29. Esse entendimento, aliás, foi prescrito pelo art. 770, §3o, inc. II, do RIR/1999
(Decreto no 3.000/1999), à época vigente, em concomitância com o art. 70, caput, inc. II
e §9o, inc. II, da Instrução Normativa RFB no 1.585/2015: (...)
30. Ao seu turno, se de um lado os rendimentos auferidos com aplicações financeiras
somente serão adicionados ao lucro presumido quando da realização financeira, de
outro, o inc. I do caput do art. 70 da IN RFB no 1.585/2015 acima transcrito é cristalino
ao determinar que os contribuintes deverão deduzir o IRRF do IRPJ “devido no
encerramento de cada período de apuração”.
31. Em outras palavras, a Recorrente agiu conforme a lei, isto é, (i) deduziu o
IRRF efetivamente retido no final da apuração da competência de 2007 e, por
outro lado, (ii) deixou de adicionar as receitas financeiras em razão de não ter
realizado as respectivas aplicações financeiras.
32. A lógica dessa sistemática é muito simples, já que isto somente ocorre porque as
instituições financeiras são obrigatoriamente submetidas ao regime de apuração pelo
lucro real (art. 14, inc. II, Lei no 9.718/1998) e, portanto, submetem‐se à apuração pelo
regime de competência. Por este motivo, quando os investidores auferem rendimentos
positivos (receitas financeiras), as instituições financeiras e os fundos de investimento
se veem obrigados a reter o IRRF incidente sobre esta variação positiva, promovendo o
devido recolhimento do tributo, declarando esta operação na Declaração do Imposto de
Renda Retido na Fonte (“DIRF”) e informando tal retenção ao contribuinte‐substituído
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.902 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.721023/2013-70

através do “Comprovante Anual de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte”, comumente denominado de informe de rendimentos.
33. Esta sistemática, por vezes, resulta no “descasamento” entre a retenção do IRRF
informada na DIRF das instituições financeiras/fundos de investimento e a tributação
das receitas financeiras a serem tributadas pelos contribuintes submetidos ao regime de
caixa (lucro presumido); já que tais receitas financeiras deverão ser tributadas na fonte
(IRRF) pelas instituições financeiras/fundos de investimento no exercício em que
incorrerem e, por outro lado, os contribuintes submetidos ao lucro presumido somente
oferecerão tais receitas à tributação quando da realização das respectivas aplicações
financeiras (realização financeira).
34. A possiblidade deste “descasamento”, inclusive, constou expressamente do acórdão
recorrido: (...)
35. Diante desta peculiaridade que justifica o mencionado “descasamento”, ao contrário
do que sustentou a C. DRJ, a Recorrente somente necessitaria comprovar a tributação
das receitas financeiras caso tivesse realizado as aplicações financeiras (realização
financeira) no ano‐calendário de 2007, o que não ocorreu.
36. Nesta senda, a análise do direito creditório reclamado por meio do procedimento de
PER/DCOMP deveria ter se limitado ao exame da competência de 2007, isto é, deveria
analisar apenas se a contribuinte apurou saldo negativo no ano‐calendário de 2007 em
razão da retenção de R$ 297.717,03 a título de IRRF.
37. Em outras palavras, a C. DRJ não poderia vincular o reconhecimento do direito
creditório reclamado à efetiva comprovação da tributação das receitas financeiras em
outras competências (no caso concreto, 2008). E isto, aliás, foi expressamente
reconhecido pela própria Receita Federal no bojo da fundamentação da Solução de
Consulta SRRF/8a RF/DISIT no 356/2004 (...)
38. Conforme se depreende da SC SRRF/8a RF/DISIT no 356/2004, o crédito de saldo
negativo deve ser apurado no encerramento de cada período de apuração – inclusive
para fins de início de contagem do prazo para transmissão de PER/DCOMP –, razão
pela qual os eventos ocorridos após o encerramento do período não podem repercutir na
apuração e na quantificação deste saldo negativo.
39. Sendo assim, no caso concreto ora analisado, a quantificação do saldo negativo
apurado no encerramento da competência de 2007 deve considerar somente os eventos
fiscais ocorridos até o final do referido ano‐calendário (2007), deflagrando‐se como
completamente irrelevante o fato da Recorrente ter levado à tributação (ou não) as
receitas financeiras na competência de 2008 e seguintes, inclusive porque o resgate
poderia ter ocorrido apenas em 2020, por exemplo, e nem por isso o contribuinte
teria o direito a crédito do IR‐Fonte efetivamente recolhido em 2007 condicionado
ao futuro resgate.
40. Em outros dizeres, a análise do crédito apurado advindo da retenção de IRRF deve
se limitar ao exame da DIPJ referente ao ano‐calendário de 2007, não podendo ser
glosado com fundamento na ausência de tributação das respectivas receitas financeiras
quando da incorporação da contribuinte no ano‐calendário de 2008.
41. Por outro lado, caso a Autoridade Fiscal constatasse alguma irregularidade na
tributação das receitas financeiras levadas à tributação em 2008, deveria autuar a
Recorrente pelo suposto recolhimento a menor do IRPJ, porém, jamais poderia glosar
o direito creditório reclamado, conforme será melhor demonstrado adiante.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.902 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.721023/2013-70

III.2 - DA IMPOSSIBILIDADE DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO POR VIA
TRANSVERSA: INVIABILIDADE DE COBRANÇA ATRAVÉS DE DESPACHO
DECISÓRIO
42. Conforme bem demonstrado no tópico anterior, a análise do direito creditório
reclamado deveria se limitar aos lançamentos da DIPJ da competência de 2007 e,
portanto, o despacho decisório não se presta à cobrança de suposto débito de IRPJ
eventualmente tributado a menor em 2008.
43. Desta premissa, resta claro que a C. DRJ – ao inovar nos fundamentos jurídicos do
despacho decisório – passou a utilizar deste instrumento para promover a cobrança de
débito tributado a menor (não declarado) e, portanto, valeu‐se do despacho decisório
para operar lançamento de ofício por via transversa.
44. Entretanto, conforme anexo IV da Portaria RFB no 1.098/2013, o despacho decisório
não é instrumento hábil à constituição de débito tributário, ao passo em que este ato
constitutivo foi reservado à competência do Auto de Infração e da Notificação de
Lançamento: (...)
45. Por sua vez, esta conclusão não se trata de mero preciosismo, ao revés, tratase de
questão sine qua non à exação do débito tributário, posto que admitir a utilização de
despacho decisório para cobrança de débito não declarado (declarado a menor)
resultaria em situação teratológica, já que se permitiria a cobrança de débito tributário
carente de lançamento e, tecnicamente, inexistente.
46. Ora, como é de conhecimento deste E. CARF, nos termos do art. 142 do CTN2, o
lançamento não é mera formalidade a ser cumprida, pelo contrário, traduz‐se como
condição suficiente e necessária à constituição e quantificação do débito tributário, sem
o qual, portanto, não há que se falar em existência e, tampouco, em cobrança deste
débito.
47. Este CARF já foi chamado a se deter sobre o tema, oportunidade em que decidiu
que os despachos decisórios não se confundem com o auto de infração ou com a
notificação de lançamento, sendo reservados a estes últimos o papel para constituir
débito tributário não declarado (lançamento): (...)
48. Neste sentido, considerando que os valores exigidos nestes autos foram reputados
pela C. DRJ como valores declarados a menor, tais valores deflagram‐se como débitos
não declarados pela Recorrente, razão pela qual arremata‐se que a RFB jamais poderia
ter se valido de despacho decisório para cobrá‐los, sob pena de incorrer em erro na
construção do lançamento, o que macula o ato administrativo de intransponível
nulidade: (...)
49. Especificamente com relação ao reconhecimento de saldo negativo proveniente da
retenção de IRRF, a 3a Turma Especial da 1a Seção já se debruçou sobre a matéria,
oportunidade em que proferiu o Acórdão no 1803‐00.673, quando do julgamento do
Proc. no 11610.001739/2003‐28, momento em que restou decidido que a “a glosa de
imposto de renda retido na fonte regularmente comprovado, sob pretexto de não
escrituração integral das receitas [...] equivale ao lançamento de ofício por vias
transversas”: (...)
50. As razões de decidir do voto‐vencedor, abaixo enxertadas, deixam ainda mais claro
que caso a Fiscalização tivesse constatado irregularidades nos valores relativos às
receitas financeiras levadas a tributação no exercício de 2008, deveria ter lavrado auto
de infração, porém, jamais poderia proceder com a glosa dos valores relativos ao
IRRF cuja retenção foi efetivamente comprovada: (...)
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.902 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.721023/2013-70

51. Ora, em última análise poderia a Requerente ser no máximo autuada para
pagamento de multa e juros pela postergação da receita do ano de 2007 para o ano de
2008.
52. Assim, ponderando que o direito creditório em questão foi apurado na competência
de 2007, devidamente formalizado pela transmissão da competente DIPJ, eventuais
irregularidades constatadas pela Fiscalização com relação à tributação das receitas
financeiras na competência de 2008 NÃO podem repercutir na quantificação do saldo
negativo apurado em 2007 e, consequentemente, não podem servir de fundamento à
glosa e a não homologação da PER/DCOMP, pelo contrário, deveriam ensejar a
lavratura de auto de infração.
III.3 - DA TRIBUTAÇÃO DA INTEGRALIDADE DAS RECEITAS
53. Como exposto na manifestação de inconformidade, no Informe de Rendimentos
Financeiros do ano de 2007, os rendimentos que ocasionaram a retenção na fonte foram
os seguintes: (...)
54. Nos meses de maio e novembro de 2007 a Requerente não resgatou cotas do fundo,
tendo sofrido mera retenção semestral de Imposto de Renda (conforme IN SRF n°
575/2005) (conhecido como "come‐cotas").
55. Deste modo, a despeito de a retenção na fonte do imposto de renda ter ocorrido nos
mês de maio/2007 no valor de R$ 513.813,55 e novembro/2007 no valor de R$
297.717,03, nesses períodos a empresa não auferiu qualquer receita financeira pra fins
fiscais, já que não houve qualquer efetivo recebimento de valores (não tendo,
consequentemente, qualquer efeito em seu caixa).
56. Em razão disso, a Requerente informou em sua DIPJ do ano‐calendário de 2007
para o 4o trimestre, na ficha Ficha 14A "Rendimentos e Ganhos Líquidos Aplicação
Renda Fixa/Renda Variável" o valor de R$ 0,00 e ao mesmo tempo indicou na linha 24
da mesma Ficha "Imposto de Renda Retido na Fonte" o valor correspondente ao IR
retido de R$ 297.717,03, sem que nisso houvesse qualquer irregularidade, já que, de
fato, adotando‐se a faculdade prevista na legislação, a Requerente reconheceu a
respectiva receita correspondente ao rendimento no exercício do seu efetivo
recebimento (regime de caixa).
57. Nesse sentido, em maio de 2007 foi retido o IRRF decorrente do investimento no
Fundo Lina Plus no valor de R$ 297.717,03 em virtude do auferimento de rendimento
no valor de R$ 3.425.423,74, retenção essa declarada pela fonte pagadora em Informe
de Rendimentos Financeiros do ano de 2007, conforme art. 942 do RIR/99. Ou seja, os
valores relativos ao imposto de renda na fonte foram regularmente retidos e recolhidos
aos cofres públicos no ano‐calendário de 2007.
58. E não é só. Em dezembro de 2008 houve a incorporação da UDAIPUR pela GMR e,
uma vez que a GMR se enquadra na apuração do imposto de renda pelo lucro real, no
momento da incorporarão a UDAIPUR reconheceu as receitas que foram auferidas no
regime de competência, mas que ainda não haviam sido oferecidas à tributação.
59. Em virtude disso, tanto as receitas de 2007, como as receitas de 2008 foram
oferecidas à tributação no momento da incorporação da UDAIPUR pela GMR,
conforme se depreende da planilha de apuração de IRPJ e CSLL diferido dos anos de
2007 e 2008 que a Requerente anexou à quando da Manifestação de Inconformidade
(Doc. 10 da Manifestação de Inconformidade).
60. Portanto, no ano de 2008 a Requerente, na condição de sucessora, levou à tributação
a integralidade das receitas em comento, conforme se depreende da Ficha 14A da DIPJ
do ano calendário de 2008 da empresa sucedida também anexa à Manifestação de
Inconformidade (Doc. 11 da Manifestação de Inconformidade). (...)
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.902 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.721023/2013-70

62. Ora, a decisão sequer cita qual seria a “documentação probante” esperada, afinal,
trata‐se de exigência inteiramente nova. E continua: (...)
63. Em seguida cita jurisprudência que em nada se assemelha ao presente caso, uma vez
que trata de contribuinte sujeito ao regime de competência.
64. Por fim, com base na suposta divergência entre as receitas tributadas, a DRJ decidiu
por criar uma forma peculiar de cálculo do crédito homologado, de forma a considerar a
proporção das receitas que presumiu como devidamente tributadas: (...)
65. Veja‐se que tal modo de proceder desconsidera eventuais variações nos resultados
das aplicações financeiras, mistura créditos e receitas de outras competências, tudo para
salvar parte da indevida glosa de créditos.
66. Tendo a DRJ considerado relevante o montante da receita financeira realizada nos
períodos posteriores, deveria na pior hipótese converter o julgamento em diligência para
esclarecer as diferenças entre DIPJ e DIRF, jamais criar um método novo de glosa com
base em presunções.
67. O mencionado raciocínio não tem qualquer respaldo legal, afinal o IR‐Fonte foi
integralmente recolhido. Desconsiderar este crédito de imposto pago representa
locupletamento ilícita pela União.
68. Repise‐se que o objeto do despacho decisório é a homologação ou não dos
elementos declarados no pedido de compensação (art. 44 da IN SRF 1300/2012), quais
sejam, o crédito e o débito que o contribuinte pretende compensar. Ainda, em sua
fundamentação o I. Fiscal não atacou o valor do imposto de renda retido na fonte que
deu origem ao crédito para indicar, por exemplo, a inexistência de saldo credor ou a
utilização do saldo em pedido de compensação anterior.
69. Ora, o Fisco possui o dever de visar, ao máximo, a observância do princípio da
verdade material, procurando analisar os elementos de fato e de direito a fim de
confirmar ou infirmar a realização de um fato jurídico tributário.
70. O que se observa, portanto, é que o I. Fiscal e a DRJ não se atentaram à verdade
material para apurar o crédito tributário do contribuinte devido, descumprindo assim o
dever de apurar a realização ou não do fato jurídico tributário, principalmente em casos
como o presente em que argumentos de fato e provas foram apresentadas à análise.
IV – DO PEDIDO
71. Diante de todo o exposto, a Recorrente requer seja dado total provimento a seu
Recurso Voluntário, para o fim de, (i) preliminarmente, ser reconhecida a nulidade do
acórdão recorrido em razão da nítida inovação dos critérios jurídicos, o que comina no
irremediável tolhimento ao pleno exercício do direito de defesa; bem como, (ii) no
mérito, seja reconhecido o direito creditório reclamado a título de saldo negativo de
IRPJ apurado na competência de 2007 e, por via de consequência, homologada a
compensação
declarada
por
meio
da
PER/DCOMP
no
31701.32297.210709.1.3.02‐9120.”
É o relatório.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.902 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.721023/2013-70

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da lide
O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ referente ao 4o
trimestre de 2007 (Per/DComp no 31701.32297.210709.1.3.02-9120, e-fls. 2/6), no valor de R$
99.079,26 (R$ 297.717,03 (Valor Pleiteado) - R$ 198.637,77 (Valor deferido pela DRJ) que,
conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está
constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Da matéria em discussão
Conforme já relatado, trata-se de Declaração de Compensação eletrônica –
DCOMP no 31701.32297.210709.1.3.02-9120 (fls.2/6) de crédito de saldo negativo de IRPJ de
lucro presumido do 4o trim/2007, no valor original de R$ 297.717,03, relativo a IRRF sobre
aplicações financeiras, cód.68001, de igual valor, da Credit Agricole Brasil S/A DTVM, CNPJ
01.638.542/0001-57, com retenção informada em DIRF (e-fls.14), para um rendimento
correspondente de R$ 1.984.780,35.
O Despacho Decisório não homologou a compensação declarada na DCOMP no
31701.32297.210709.1.3.02-9110, sob o argumento de ausência de comprovação de que os
rendimentos correspondentes ao imposto retido foram oferecidos à tributação. Nesse sentido, no
acórdão de piso constou que o IRRF a ser deduzido na apuração do saldo negativo do AC 2007
deve ser proporcional à receita financeira oferecida à tributação na DIPJ. Assim, para o 4o
trimestre foi confirmado o IRRF no valor de R$ 198.637,77 e reconhecido o saldo negativo de
mesmo valor, consoante os seguintes cálculos, em reais:

1 O IRRF, código 6800, refere-se aos rendimentos produzidos por aplicações em fundos de investimento financeiro e
em fundos de aplicação em quotas de fundos de investimento financeiro (art. 33 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro
de 1997). Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do
período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 20% (vinte por cento). O beneficiário é a pessoa
jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil da semana
subsequente à de ocorrência do fato gerador.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.902 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.721023/2013-70

Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário alegando que a decisão
de piso deve ser reformada por incorrido em inovação do critério jurídico adotado pelo despacho
decisório, configurando supressão de instância e cerceamento do direito de defesa da Recorrente,
motivo pelo qual o acórdão de piso deveria ser anulado. No mérito, de acordo, com a Recorrente,
deveria ser reconhecido o direito creditório reclamado a título de saldo negativo de IRPJ apurado
na competência de 2007 e, por via de consequência, homologada a compensação declarada por
meio da PER/DCOMP no 31701.32297.210709.1.3.02‐9120.
Sendo esse o contexto, passa-se a analisar as alegações recursais.
PRELIMINARMENTE
Nulidade da Decisão de Primeira Instância.
Em sede de preliminar, a Recorrente argumentou que a decisão recorrida teria
inovado no critério jurídico adotado pela Autoridade Fiscal, prolatora do despacho decisório.
para manter reconhecer parcialmente o direito creditório sob o argumento de que não teria
restado comprovado a efetiva tributação da totalidade das aludidas receitas financeiras na
competência de 2008, quando da incorporação da Udaipur pela Recorrente (submetida à
apuração pelo lucro real (regime de competência). Assim, requereu a nulidade do acórdão de
piso.
Contudo, entendo que referida inovação não ocorreu, não havendo se falar em
alteração de critério jurídico (art. 146 do CTN). O que verifica a partir de tais informações é que
a decisão recorrida não inovou no fundamento utilizado para a não homologação da
compensação, mas sim, houve o esclarecimento dos motivos de tal indeferimento. A DRJ tão
somente cumpriu com seu dever legar de analisar com a maior profundidade a questão posta em
debate.
Ora, há se observar que nos processos que envolvem reconhecimento de direito
creditório contra a Fazenda, é necessário verificar de forma cuidadosa se o crédito efetivamente
existe. Assim, o reconhecimento de direito creditório exige prudência, em nome da qual se
admite que o procedimento de verificação do direito, que começa na unidade local, possa se
estender para a DRJ, quando isso se faça necessário em vista da apresentação pelo contribuinte
de fatos e informações.
Desta forma, percebe-se que, nessa hipótese específica, a decisão da DRJ poderá,
sem qualquer vício, adotar fundamentos e considerar circunstâncias fáticas não presentes no
despacho decisório, a título de esclarecimento. Essa é a situação que se tem no presente caso.
Assim, não há qualquer discordância entre o Despacho Decisório emitido pela
autoridade administrativa e a decisão de primeira instância, ambos se fundamentam no mesmo
ponto: a Recorrente não conseguiu comprovar a existência do direito creditório pleiteado.
O que se verifica, de pronto, é que a autoridade julgadora atuou de acordo com a
relação dialógica típica do processo administrativo fiscal, especialmente no caso de exame de
direito creditório, em que há a possibilidade de o sujeito passivo comprovar seu direito no correr
do processo.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.902 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.721023/2013-70

Consequentemente, a suposta mudança de critério jurídico ou inovação processual
no acórdão recorrido não ocorreu tendo a DRJ tão somente dado continuidade à analise da
procedência ou não dos argumentos da Recorrente no tocante ao direito creditório em
apreciação. Destarte, não há qualquer prejuízo ao direito de defesa da Recorrente, como
sustentado, o que atrairia o reconhecimento da nulidade da decisão, à luz do art. 59, inciso II, do
Decreto no 70.235, de 1972.
Neste preciso sentido, este Tribunal assim tem se manifestado:
NULIDADE
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
ALTERAÇÃO
DE
CRITÉRIO
JURÍDICO. NÃO OCORRÊNCIA. Não há inovação ou alteração de critério jurídico na
decisão recorrida, na medida em que o Colegiado a quo limitou-se a esclarecer qual era
o débito a que se referia o despacho decisório. O motivo do indeferimento permaneceu
o mesmo, qual seja, pagamento não disponível. (Acórdão no 1301-004.724, Relatora:
Giovana Pereira de Paiva Leite, Data da Sessão: 12/08/ 2020)
DESPACHO
DECISÓRIO.
DECISÃO
DE
1a
INSTÂNCIA.
NULIDADE.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DE
CRITÉRIO JURÍDICO No âmbito do processo administrativo fiscal, não configura
cerceamento do direito de defesa a decisão de Delegacia de Julgamento que enfrenta
todas as matérias suscitadas em impugnação, mormente, quando apresenta
fundamentação adequada e suficiente para declarar a improcedência do pleito formulado
pela contribuinte. Não há que se falar em nulidade de despacho decisório ou de decisão
de DRJ quando as razões para o indeferimento do pedido encontram-se descritas e
fundamentadas nos atos processuais. Não caracteriza alteração de critério jurídico a
decisão de 1a instância que não reconhece o direito creditório sob o fundamento de
ausência de comprovação de pagamento indevido ou a maior, no tocante ao
inconformismo do contribuinte em face de despacho decisório eletrônico que não
localizou crédito disponível para extinguir debito por compensação. Ambos
despachos assentam-se no mesmo fundamento: a não comprovação de existência
de crédito. (Grifou-se) - (Acórdão no 3201.004.690; Relator: Charles Mayer de Castro
Souza; Data da Sessão: 29/01/2019 )
Repise-se: não houve inovação do critério jurídico, apenas esclarecimentos das
razões da negativa do crédito, diante da dialeticidade do processo, especialmente, nessas
hipóteses de despacho decisório eletrônico, em que a fundamentação é, por natureza,
extremamente sucinta.
Ademais, as garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade de qualquer ato administrativo.
Outrossim, o enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita
compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de
dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Em síntese, não vislumbro que haja qualquer nulidade da decisão recorrida visto
que não se pode confirmar o argumento relativo à suposta inovação dos fundamentos de decidir e
cerceamento do direito de defesa.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.902 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.721023/2013-70

O que se constata nos autos é a busca pela verdade material em consonância com
a legislação de regência limitando-se a dar continuidade à análise da existência e suficiência do
direito creditório apurado pela Recorrente em 2007 e, considerando o descompasso entre regime
e regime de competência, houve o cotejo entre a DIRF transmitida pela fonte pagadora referente
à competência de 2007 e a DIPJ transmitida pela Recorrente referente à competência de 2008
para aferir o oferecimento à tributação de toda receita financeira.
Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade.
Decadência
Em seu recurso voluntário, a Recorrente argumentou, ainda, a ocorrência de
decadência, já que, em suas palavras, até o presente momento (2021) a Autoridade Fiscal não
promoveu a lavratura de auto de infração para cobrança de IRPJ supostamente tributado a
menor na competência de 2008, seja qual for o termo a quo do prazo decadencial (art. 150, § 4o;
ou art. 173, inc. I; ambos do CTN), o prazo para constituir débito tributário eventualmente
devido há muito já escoou”.
Sobre a decadência, o Código Tributário Nacional (CTN) determina:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado; [...]
Porém, razão não assiste à Recorrente, pois o procedimento de verificação do
saldo negativo de IRPJ/CSLL utilizado em compensação não está limitado pelo prazo
decadencial de que trata o § 4o do art. 150 do CTN ou pelo art. 173, I.
Afinal, é certa a inexistência de restrição temporal a averiguação da sua liquidez e
certeza, não há que se falar em homologação por decurso de prazo das parcelas que compõem o
saldo negativo de IRPJ/CSLL. Isso porque quando o crédito utilizado na compensação tem
origem em saldos negativos de anos anteriores, há que se proceder com análise da apuração de
cada um dos anos-calendário pretéritos, que serviram para a composição do saldo negativo
utilizado como direito creditório. Trata-se de apreciação no qual não se aplica contagem de
decadência, vez que se restringe à verificação da liquidez e certeza do crédito tributário.
Como, ressaltou o conselheiro, Redator designado, André Mendes de Moura, no
Acórdão no 9101003.994, “trata-se de situação complemente diferente daquela em que a glosa do
saldo negativo tem como resultado tributo a pagar, ocasião na qual o correspondente lançamento
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.902 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.721023/2013-70

de ofício só poderá ser efetuado caso esteja dentro do prazo decadencial previsto na legislação
tributária”.
Nesse sentido apontam as decisões do CARF:
GLOSA DE PARCELAS QUE COMPÕEM O SALDO NEGATIVO. DECADÊNCIA.
O procedimento de verificação do saldo negativo de IRPJ utilizado em compensação
não está limitado pelo prazo decadencial de que trata o § 4o do art. 150 do CTN.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. DCTF. INAPLICABILIDADE. O
instituto da homologação tácita não se aplica às compensações anteriores a outubro de
2003. Somente a partir da edição da MP n° 135, de 30 de outubro de 2003, convertida
na Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passa a existir prazo para homologação
das compensações declaradas, mediante a alteração do § 5o do art 74 da Lei n° 9.430, de
1996. Não há que se falar em homologação tácita nos casos de quitação de estimativas
mediante compensação via DCTF efetuada antes do surgimento da DCOMP. (Acórdão
no 1401003.324, Relator Cons. Luiz Augusto de Souza Gonçalves)
COMPENSAÇÃO.
REVISÃO
DA
APURAÇÃO
EFETUADA
PELA
CONTRIBUINTE. DECADÊNCIA.Com o transcurso do prazo decadencial previsto
nos arts. 150, § 4o ou 173, I, do CTN, apenas o dever/poder de formalizar o crédito
tributário estaria obstado, tendo em conta que a decadência é uma das modalidades de
extinção do crédito tributário (art. 156, V e VII do CTN). Todavia, não se pode inferir, a
partir daí que, com o transcurso do prazo decadencial para efetuar o lançamento,
estariam tacitamente homologados quaisquer outros fatos jurídicos tributários que
pudessem repercutir em períodos de apuração futuros, inclusive a apuração de eventuais
saldos negativos da CSLL e do IRPJ, indicado pela contribuinte nas declarações de
rendimentos.(...) (Acórdão no 1302003.306, Relator Cons. Gustavo Guimarães da
Fonseca)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2003
POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO DE SALDO NEGATIVO
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. A autoridade
fiscal pode, dentro do prazo de cinco anos contados da data da apresentação da
declaração de compensação (art. 74, § 5°, da Lei n. 9.430/96) verificar, para fins de
homologação do crédito pleiteado, todos os elementos que contribuíram para a
formação do saldo negativo que embasou o pedido de compensação. Não se aplica à
hipótese o instituto da decadência previsto no CTN, visto não se tratar de constituição
de crédito tributário. (Acórdão 9101-004.966, Relator Cons. Adrea Duek Simantob) –
Grifou-se.
Do voto condutor do citado acórdão, extrai-se:
Não se pode confundir o fenômeno da decadência, que fulmina a possibilidade de o
fisco constituir créditos tributários (conforme previsto nos artigos 150, §4o e 173 do
CTN), com a situação dos autos, em que a autoridade fiscal apenas analisou o direito
creditório pleiteado, até porque a formação de saldo negativo não é fato gerador do
IRPJ.
No presente caso inexiste constituição de crédito tributário, mas somente a necessária
verificação acerca da validade, liquidez e certeza dos créditos pleiteados pela
interessada, o que configura hipótese obviamente distinta.
O instituto da decadência, tal como pleiteado pela Recorrente, não se aplica ao caso, que
é regido pelo disposto no artigo 74 da Lei n. 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-003.902 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.721023/2013-70

na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
Note-se que, ao mesmo tempo em que a lei faculta ao sujeito passivo a possibilidade de
compensar créditos, mediante entrega da correspondente declaração de compensação,
também confere à administração tributária o direito de verificar a certeza e a liquidez
desses créditos em até cinco anos, contados da declaração.
E esse cenário não se confunde ou encontra obstáculo nas regras de decadência
previstas no CTN, pois aqui não se trata, como já destacado, de constituição do crédito
tributário.
A interpretação das normas jurídicas deve ser promovida dentro de critérios mínimos de
razoabilidade, visto que não faria sentido dar ao sujeito passivo a possibilidade de
exercer seu legítimo direito creditório sem a mínima possibilidade de verificação pelo
fisco, pois, do contrário, bastaria que o interessado apresentasse a declaração no último
dia antes da suposta “decadência” para ter todo e qualquer crédito, pois mais indevido
que fosse, automaticamente homologado, tese que por óbvio não se sustenta.
Convém trazer à baila, ainda a Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 18 de
julho de 2012, assim distingue:
Conclusão 31.
Por fim, e em nome dos princípios da supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do crédito tributário, conclui-se a presente Solução de Consulta
Interna no seguinte sentido:
31.1. Após transcorrido o prazo decadencial, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN,
assim como o prazo para homologação de compensação de que trata o art. 74, § 5o, da
Lei no 9.430, de 1996 (homologação tácita), há apenas a impossibilidade de lançamento
de diferenças do imposto devido. Tal vedação não se aplica à compensação de débitos
próprios vincendos que tenha sido homologada tacitamente, quando ainda não se tenha
operado a decadência para o lançamento do crédito tributário.
31.2. Todavia, pode a Administração Tributária, dentro do lapso de que esta dispõe (art.
74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996), não homologar a compensação declarada em
momento posterior, em que se utilizem créditos de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL,
inclusive os oriundos de estimativas quitadas por meio de Dcomps homologadas
tacitamente, se verificada a inexistência de liquidez e certeza desses créditos.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-003.902 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.721023/2013-70

A homologação tácita da compensação dos débitos (§ 5o do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996), é o lapso de mais de 5 anos entre a data da entrega do Per/DComp retificador e
a ciência do Despacho Decisório. Diferentemente é a impossibilidade da "homologação tácita"
por decurso de prazo para análise da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado e para a
verificação das parcelas que compõem o saldo negativo CSLL/IRPJ, conforme explicitado na
Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 2012.
Por tais fundamentos, não há que se falar em impossibilidade, por decurso de
prazo, do exame das parcelas que compõem o saldo negativo (Solução de Consulta Interna Cosit
no 16, de 2012) e, por conseguinte, rejeita-se a preliminar de decadência/homologação tácita
arguida pela Recorrente.
NO MÉRITO
De acordo com a decisão “a quo” o direito creditório, em discussão, não foi
reconhecido em sua totalidade integralmente, por que a Recorrente, supostamente, não teria
oferecido à tributação no exercício de 2008 quando da incorporação da Udaipur Administração
de Bens S.A. (tributada sob o regime de caixa) pela GMR Participações S/A (tributada sob o
regime de competência).
Assim constou no referido acórdão:
“A interessada Udaipur Administração de Bens S/A sujeitou-se à tributação com base
no lucro presumido nos trimestres do ano de 2007. À época, sobre as retenções sob o
código 6800 - IRRF - Aplicações Financeiras em Fundos de Investimento de Renda
Fixa, o Manual do Imposto de Renda Retido na Fonte – Mafon 20071, disponível na
internet, assim dispunha:
OBSERVAÇÕES:
1) A incidência do imposto de renda na fonte sobre os rendimentos auferidos por
qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, nas aplicações em fundos de
investimento de que trata o art. 1o da Instrução Normativa no 25, de 6 de março de
2001, classificados como de curto ou de longo prazo, ocorrerá:
a) no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano, ou no resgate, se
ocorrido em data anterior, sem prejuízo do disposto no parágrafo único;
b) na data em que se completar cada período de carência para resgate de quotas com
rendimento ou no resgate de quotas, se ocorrido em outra data, no caso de fundos com
prazo de carência de até 90 (noventa) dias, sem prejuízo, por ocasião do resgate das
quotas será aplicada alíquota complementar, conforme alíquota decrescente aplicável.
[...]
(RIR/99, arts. 735 a 740; Lei no 11.033, de 2004, art. 1o; MP no 2.189-49, de 2001, art.
6o; IN SRF no 25, de 2001, arts. 1o ao 7o; IN SRF no 487, de 204, art. 1o, § 1o e 2o)
[...]
REGIME DE TRIBUTAÇÃO Pessoa jurídica tributada com base no lucro real,
presumido ou arbitrado: os rendimentos integrarão o lucro real e serão adicionados
ao lucro presumido ou ao lucro arbitrado. O imposto retido será deduzido do
apurado no encerramento do período de apuração, trimestral ou anual.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-003.902 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.721023/2013-70

[...] (RIR/99, arts. 770, §§ 2o e 3o) [Grifei.]
Segundo o inciso II do § 3o do art. 770 do RIR/99, supracitado, “os rendimentos
auferidos em aplicações financeiras serão adicionados ao lucro presumido ou
arbitrado somente por ocasião da alienação, resgate ou cessão do título ou aplicação
(regime de caixa).” [Grifei.]
Com efeito, de acordo com a legislação de regência, pode haver um descompasso entre
os períodos de apuração em que houve a efetiva retenção e em que a receita financeira
foi submetida à tributação. E ao que tudo indica, foi o que ocorreu no caso vertente,
uma vez que, se de um lado a interessada também informou na DIPJ do AC 2007, Ficha
61B, linha 12, “Regime de Apuração das Receitas: Caixa” e juntou nesse sentido Razão
e extratos bancários, de outro lado as retenções na fonte ao longo do ano de 2007
ocorreram basicamente em maio e novembro, meses do chamado "come cotas",
consoante determinado pela IN SRF n° 575/2005 e demonstrado pelo Informe de
Rendimentos Financeiros reproduzido abaixo:

Não obstante, tal aspecto não desobriga o sujeito passivo de comprovar que a respectiva
receita financeira foi oferecida à tributação. Essa obrigação ocorre tanto para o regime
de apuração pelo lucro presumido (caso da interessada), conforme legislação acima,
como para o regime de apuração pelo lucro real (caso da sucessora), conforme
estabelecido nos arts. 34 e 37, § 3o, “c” da Lei no 8.981/95.
A legislação tributária é clara ao somente admitir, como redução do Imposto de Renda
devido ao final do período de apuração, o IRRF incidente sobre receitas computadas na
base de cálculo do imposto. Ao ensejo:
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Nesse sentido, na manifestação de inconformidade foi alegado que em 2008 “a
Requerente, na condição de sucessora, levou à tributação a integralidade das receitas
em comento, conforme se depreende da Ficha 14A da DIPJ do ano calendário de
2008 da empresa sucedida (Doc. 11).”
Todavia, além de a sujeição da receita financeira não estar evidenciada em escrituração
contábil repaldada por documentos probantes, o cotejo entre os valores declarados pela
interessada (sucedida) em DIPJ, para os AC 2007 e 2008, e aqueles declarados em
DIRF, por sua única fonte pagadora, não permite dizer que toda receita financeira foi
oferecida è tributação.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1003-003.902 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.721023/2013-70

Para os referidos períodos de apuração, a Ficha 14A da DIPJ pode ser assim resumida
(valores em R$):

De outro lado, os valores declarados em DIRF para os AC 2008 e 2007, são os
seguintes:

Dessa forma, considerando que a receita financeira oferecida à tributação é aquela
declarada em DIPJ, no valor total de R$ 7.727.944,16, portanto menor que a declarada
em DIRF, no valor total de R$ 8.800.219,18, não pode ser acatado na composição do
saldo negativo o valor integral de IRRF constante da DIRF e do Informe de
Rendimentos, no montante de R$ 813.148,84.
Na esteira desse raciocínio, o IRRF a ser deduzido na apuração do saldo negativo do AC
2007 deve ser proporcional à receita financeira oferecida à tributação na DIPJ. Ao
ensejo, mutatis mutandis:
RECEITAS
FINANCEIRAS.
APROPRIAÇÃO.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. OFERECIMENTO A TRIBUTAÇÃO DO IRPJ. IRRF
PROPORCIONAL. De acordo com a tributação com base no lucro real, os
rendimentos de aplicações financeiras auferidas devem ser oferecidos à
tributação utilizando o regime de competência. Os valores dos rendimentos de
aplicações financeiras informados em DIRF devem ser incluídos no lucro
operacional da pessoa jurídica no ano em que forem auferidos. O valor do IRRF
aproveitável na declaração DIPJ deve ser proporcional aos valores dos
respectivos rendimentos oferecidos à tributação do IRPJ nessa declaração.
[Acórdão CARF no 1202-00.459, de 25/01/2011 - grifei.]
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1003-003.902 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.721023/2013-70

Dessarte, para o 4o trimestre deve ser confirmado o IRRF no valor de R$ 198.637,77 e
reconhecido o saldo negativo de mesmo valor, consoante os seguintes cálculos, em
reais: (...)
3. Conclusão
Isto posto, voto por considerar procedente em parte a manifestação de inconformidade,
para reconhecer o crédito no valor original de R$ 198.637,77 e homologar a
compensação declarada até o limite do crédito reconhecido”
Em suma, a DRJ fez o cotejo dos anos-calendário de 2007 e 2008 conjuntamente
de modo que o total da receita financeira nos quatro trimestres dos anos -calendário de
2007 e 2008 é de R$7.727.944,16; o total do IRRF correspondente nos anos-calendário de 2007
e 2008 é de R$ 1.159.732,37; a proporção da receita tributada nas DIPJ dos anos-calendário de
2007 e 2008 é de 0,878; como na DIRF há um valor de IRRF de R$297.717,03 foi reconhecido o
valor de R$198.637,77 (7.727.944,16 x 0,878).
Já a Recorrente, em suas razões recursais, alega que estava submetida ao regime
de apuração do IRPJ pelo lucro presumido e, de acordo com a legislação de regência, os
contribuintes que adotam ao regime do lucro presumido. apuram o imposto devido sob o regime
de caixa e somente oferecerão à tributação os valores quando efetivamente recebidos (realização
financeira). Desta forma, de acordo com seus entendimento, a DRJ não poderia vincular o
reconhecimento do direito creditório reclamado à efetiva comprovação da tributação das receitas
financeiras em outras competências (no caso concreto, 2008). A análise do crédito apurado
advindo da retenção de IRRF dever-se-ia se limitar ao exame da DIPJ referente ao ano-
calendário de 2007, não podendo ser glosado com fundamento na ausência de tributação das
respectivas receitas financeiras quando da incorporação da contribuinte no ano-calendário de
2008.
A despeito da justificativa da Recorrente, entendo não assistir-lhe razão.
Explique-se.
De fato, é de se observar que a tributação das aplicações financeiras era efetuada
somente no momento da alienação ou do pagamento dos rendimentos, conforme artigo 65 da Lei
no 8.981/1995, verbis
Art. 65. O rendimento produzido por aplicação financeira de renda f ixa, auferido por
qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, a partir de 1o de janeiro de 1995,
sujeita - se à incidência do Imposto de Renda na fonte à alíquota de dez por cento.
§ 1o A base de cálculo do imposto é constituída pela diferença positiva entre o valor da
alienação, líquido do imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, e sobre
operações relativas a títulos ou valores mobiliários (IOF), de que trata a Lei no 8.894, de
21 de junho de 1994, e o valor da aplicação financeira.
§ 2o Para fins de incidência do Imposto de Renda na fonte, a alienação compreende
qualquer forma de transmissão da propriedade, bem como a liquidação, resgate, cessão
ou repactuação do título ou aplicação.
§ 3o Os rendimentos periódicos produzidos por t ítulo ou aplicação, bem como qualquer
remuneração adicional aos rendimentos prefixados, serão submetidos à incidência do
Imposto de Renda na fonte por ocasião de sua percepção.
[...]
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1003-003.902 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.721023/2013-70

§ 7o O imposto de que trata este artigo será retido:
a) por ocasião do recebimento dos recursos destinados ao pagamento de dívidas, no caso
de que trata a alínea b do § 4o;
b) por ocasião do pagamento dos rendimentos, ou da alienação do título ou da aplicação,
nos demais casos
Por outro lado, a legislação vigente à época (art. 770, §3o, inc. II, do RIR/1999
(Decreto no 3.000/1999), c/c com o art. 70, caput, inc. II e §9o, inc. II, da IN; RFB no
1.585/2015:, assim também dispunha:
RIR/1999
Art. 770. Os rendimentos auferidos em qualquer aplicação ou operação financeira de
renda fixa ou de renda variável sujeitam‐se à incidência do imposto na fonte, mesmo no
caso das operações de cobertura hedge, realizadas por meio de operações de swap e
outras, nos mercados de derivativos (Lei no 9.779, de 1999, art. 5o).
(...)
§ 3o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou arbitrado:(...)
II ‐ os rendimentos auferidos em aplicações financeiras serão adicionados ao lucro
presumido ou arbitrado somente por ocasião da alienação, resgate ou cessão do título ou
aplicação (regime de caixa);
RFB no 1.585/2015
Das Disposições Comuns às Operações de Renda Fixa e de Renda Variável
Art. 70. O imposto sobre a renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa e de renda variável ou pago sobre os ganhos líquidos mensais
será:
I ‐ deduzido do devido no encerramento de cada período de apuração ou na data da
extinção, no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou
arbitrado; (...)
§ 9o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou arbitrado: (...)
II ‐ os rendimentos auferidos em aplicações financeiras serão adicionados ao lucro
presumido ou arbitrado somente por ocasião da alienação, resgate ou cessão do título ou
aplicação (regime de caixa);
Por outro lado, tem-se que conforme determina a Instrução Normativa RFB no
1.700/2017, as pessoas jurídicas tributadas com base no Lucro Presumido podem adotar o
critério de reconhecimento de suas receitas para fins tributários pelo regime de competência ou
caixa.
Contudo, em relação ao assunto cabem alguns pontos de atenção: a) a opção pelo
regime de caixa ou competência é válida para todo o ano-calendário, ou seja, a pessoa jurídica
não poderá mudar de opção, tal mudança somente será possível no ano seguinte; e, b) se o IRPJ e
CSLL são apurados pelo regime de caixa, obrigatoriamente a apuração do PIS/Pasep e Cofins
também o serão, não sendo possível, portanto, um tributo estar no regime de competência e os
demais no regime de caixa.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1003-003.902 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.721023/2013-70

Neste contexto, a Recorrente pretende se valer do regime de caixa (no qual o
registro contábil é realizado com o ingresso efetivo dos recursos financeiros) para tributação das
receitas financeiras e do regime de competência (no qual os efeitos das transações são
reconhecidos contabilmente tão logo sejam produzidos) para aproveitamento do IRRF, o que, ao
meu ver, e à luz da legislação, seria incabível.
Afinal, os rendimentos auferidos em aplicações em fundos de investimento
financeiro devem ser acrescidos ao lucro presumido para fins de tributação do IRPJ, ainda que
não tenha havido o resgate da aplicação financeira, na medida em que a pessoa jurídica tenha
utilizado o IRRF sobre tais rendimentos para dedução do IRPJ.
No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, a
comprovação do cômputo da receita financeira deve estar devidamente evidenciada na
declaração de rendimentos. Cada trimestre deve ter sua apuração completa e conclusiva, com a
inclusão das receitas auferidas no período na base de cálculo do tributo e, sendo o caso, a
dedução das retenções de imposto de renda na fonte incidentes sobre as receitas computadas na
determinação do lucro.
O IRRF incidente sobre rendimentos de aplicações financeiras somente é
deduzido do IRPJ apurado no encerramento do período de apuração caso as receitas financeiras
dos quais se originam tenham sido oferecidas à tributação. Vislumbra-se ser ilegítima por parte
da Recorrente a pretensão de deduzir da apuração do IRPJ o IRRF (pelo regime de competência)
sem oferecer à tributação as receitas correspondentes, sob a justificativa de que se daria pelo
regime de caixa.
De fato, a suposta opção pelo regime de caixa para apuração do lucro presumido
no ano-calendário de 2007 não tem força normativa de afastar a necessidade de comprovação do
oferecimento à tributação, conforme Súmula CARF no 80, nos seguintes termos:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
E como bem decidido no acórdão de piso, não há qualquer receita financeira
oferecida à tributação no ano-calendário de 2007 e a Recorrente não juntou aos autos
documentos em sentido contrário.
De sorte, que mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, cujo
trecho segue transcrito:
“(...) "Com efeito, de acordo com a legislação de regência, pode haver um descompasso
entre os períodos de apuração em que houve a efetiva retenção e em que a receita
financeira foi submetida à tributação. E ao que tudo indica, foi o que ocorreu no caso
vertente, uma vez que, se de um lado a interessada também informou na DIPJ do AC
2007, Ficha 61B, linha 12, “Regime de Apuração das Receitas: Caixa” e juntou nesse
sentido Razão e extratos bancários, de outro lado as retenções na fonte ao longo do ano
de 2007 ocorreram basicamente em maio e novembro, meses do chamado "come cotas",
consoante determinado pela IN SRF n° 575/2005".
A legislação não desobriga o sujeito passivo de comprovar que a respectiva receita
financeira foi oferecida à tributação. Essa obrigação ocorre tanto para o regime de
apuração pelo lucro presumido (caso da interessada), conforme legislação acima, como
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1003-003.902 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.721023/2013-70

para o regime de apuração pelo lucro real (caso da sucessora), conforme estabelecido
nos arts. 34 e 37, § 3o, “c” da Lei no 8.981 de 1995 e Súmula CARF no 80.
Dessa forma, considerando que a receita financeira oferecida à tributação é aquela
declarada em DIPJ, no valor total de R$ 7.727.944,16 [para os anos-calendário de
2007 e 2008], portanto menor que a declarada em DIRF, no valor total de R$
8.800.219,18, não pode ser acatado na composição do saldo negativo o valor integral de
IRRF constante da DIRF e do Informe de Rendimentos, no montante de R$ 813.148,84.
Na esteira desse raciocínio, o IRRF a ser deduzido na apuração do saldo negativo do
AC2007 deve ser proporcional à receita financeira oferecida à tributação na DIPJ. [...]
Isto posto, voto por considerar procedente em parte a manifestação de inconformidade
,para reconhecer o crédito no valor original de R$ 198.637,77 e homologar a
compensação declarada até o limite do crédito reconhecido”.
Em relação às demais alegações da Recorrente, destaque-se que os presentes autos
referem-se à análise de direito creditório pleiteado e não à discussão de débitos oriundos de
compensação informada e não homologada integralmente. Assim, eventual saldo remanescente
de débito poderá ser exigido, conforme legislação de regência.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar as preliminares suscitadas
e, no mérito, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 376
DF CARF MF
Original